Tribunal: TJDFT
Processo: 0008560-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. RÉU PRESO CITADO PESSOALMENTE. SOLTURA POSTERIOR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. NOVA PRISÃO NÃO VERIFICADA. OUTRO ACUSADO. CITAÇÃO PESSOAL EM SUA RESIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO. CERCEAMENTO DAS DEFESAS VERIFICADO. ART. 80 C/C 573, § 2o, DO CPP. LIMITAÇÃO NA NULIDADE. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS DOS ACUSADOS CERCEADOS PARA INTERROGATÓRIO. RÉUS RESTANTES. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ROBUSTA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Constatando-se se que o réu, embora citado pessoalmente, se encontrava preso quando da intimação da audiência de instrução e julgamento, resta configurado o cerceamento de defesa, já que violado o art. 399, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Citado pessoalmente o réu em endereço regularmente diligenciado, mas determinada sua intimação em local diverso, sem êxito, com a consequente decretação da revelia, resta configurada nulidade absoluta ante o inequívoco prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

3. Na forma do art. 573, § 2o, do Código de Processo Penal, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, de modo que, sendo possível o aproveitamento dos demais atos instrutórios, impõe-se sua manutenção.

4. Conforme o art. 80 do Código de Processo Penal, será facultativa a separação dos processos quando, por motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação, de modo que, na hipótese, ante o princípio da razoável duração do processo e independência das provas colhidas, optou-se pelo desmembramento em relação aos réus cerceados.

5. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos do cotejo entre os elementos colhidos durante a investigação e as provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação dos réus.

6. Na linha do entendimento fixado no julgamento do Tema 1.077 do colendo Superior Tribunal de Justiça, incabível a utilização de sentença penal condenatória transitada em julgado para se valorar negativamente a personalidade, máxime quando por fato posterior ao crime em exame.

7. Apelações conhecidas, preliminares de cerceamento de defesa acolhida e suscitada de ofício em relação a dois réus, sentença anulada e processo desmembrado quanto a estes e, quanto aos demais, no mérito, primeira apelação não provida e segunda apelação parcialmente provida.